Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001007-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ORIENTE COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 21.543.647/0001-30 (AGRAVADO), DANIELLE DE ARAUJO BARBOSA - CPF: 043.604.314-90 (AGRAVADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA EXECUTADA – REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ART. 10, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 196/2022 – POSSIBILIDADE DE PENHORA – ART. 789 DO CPC – PRESERVAÇÃO DA SOCIEDADE E SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As cotas sociais de cooperativas, embora protegidas pelo art. 10, § 1o, da Lei Complementar no 196/2022, não são absolutamente impenhoráveis, devendo a aplicação da norma ser interpretada em harmonia com o art. 789 do CPC, que dispõe sobre a responsabilidade patrimonial do devedor por todos os seus bens presentes e futuros.

A penhora de cotas sociais é admissível desde que respeite os limites de viabilidade econômica da sociedade e não prejudique o funcionamento regular da cooperativa ou os direitos dos demais sócios, sendo medida excepcional e subsidiária para satisfação do crédito exequendo.

Demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis e a relevância das cotas sociais no patrimônio do executado, bem como o risco de ineficácia da execução sem a medida constritiva, justifica-se a penhora, em observância ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA no 1006417-61.2024.8.11.0055, revogou a penhora das cotas sociais pertencentes à executada, sob o argumento de que tais cotas seriam impenhoráveis, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei Complementar no 196/2022.

Em suas razões, sustenta a instituição financeira agravante que a decisão agravada viola o disposto no art. 789 do CPC, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Além disso, argumenta que as cotas sociais não se enquadram na categoria de bens absolutamente impenhoráveis, destacando precedentes do c. STJ e de tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de penhora de cotas sociais para a satisfação de obrigações.

Requer, assim, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a revalidação da penhora das cotas sociais, argumentando que estas não são absolutamente impenhoráveis e que o bloqueio é indispensável para a satisfação do crédito exequendo, oriundo de uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 298.276,56.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 264237793).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 264504279).

Sem contrarrazões recursais (ID 269752761).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Conforme já exposto na liminar deferida, é cediço que a cota social se revela como patrimônio do sócio, que, figurando como executado, torna-se passível de penhora para a satisfação de débito que possua.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais admite, em hipóteses excepcionais, a penhora de cotas sociais, desde que respeitados os critérios legais e assegurada a preservação do funcionamento regular da sociedade. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições legais expressas.

Embora o art. 10, § 1o, da Lei Complementar no 196/2022 preveja a impenhorabilidade de cotas sociais em cooperativas, tal dispositivo deve ser interpretado à luz do caso concreto e das regras gerais de responsabilidade patrimonial, especialmente quando o credor não dispõe de outros meios para satisfação de seu crédito.

Neste ponto, é pertinente a lição de Fábio Ulhoa Coelho, segundo a qual:

“a penhora de cotas sociais deve ser vista como um mecanismo de última instância, aplicável em situações em que o bloqueio não comprometa o regular funcionamento da sociedade e respeite os direitos dos demais sócios”
(Manual de Direito Comercial, 39a ed., São Paulo: Saraiva, 2023).

Além disso, a jurisprudência tem relativizado a impenhorabilidade de cotas sociais, reconhecendo sua sujeição à execução em determinadas situações:

“As cotas sociais podem ser objeto de penhora em execução de título executivo, desde que não comprometam o funcionamento da sociedade ou prejudiquem os demais sócios.”
(STJ, REsp 1.355.812/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12/09/2014).

“É possível a penhora de cotas sociais, desde que a medida observe a viabilidade econômica e a continuidade da atividade da sociedade, sendo certo que não há vedação absoluta para a constrição patrimonial desse tipo de bem.”
(TJSP, AI 2275921-35.2022.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, DJe 15/12/2022).

No caso, a instituição financeira agravante demonstrou que as cotas sociais da executada representam um patrimônio significativo e que sua penhora é medida necessária para garantir a satisfação do crédito exequendo.

A decisão agravada, ao revogar a penhora sem apresentar elementos concretos sobre a eventual inviabilidade econômica ou impacto negativo à cooperativa, impôs grave risco ao direito da agravante, comprometendo a execução e a efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, a ausência de medida constritiva sobre as cotas sociais pode inviabilizar a satisfação do crédito, uma vez que não há indícios de outros bens disponíveis e penhoráveis em nome da executada. A revogação da penhora, neste contexto, implica risco evidente à efetividade da execução.

Colaciono alguns precedentes desta Corte que corroboram tal entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mostra-se possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de sociedade limitada, por dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 591, CPC). O Superior Tribunal de Justiça firmou precedentes acerca da possibilidade de penhora de cotas do qual o executado é titular.”
(TJ-MT 10099307620228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PENHORA – INOCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I – Se mostra recomendável a manutenção da decisão agravada, isso porque a penhora das cotas societárias garantirá que o direito do exequente recaia somente sobre os direitos do executado, sem incorrer em qualquer incursão indevida sobre direito dos demais sócios da empresa.
II - A medida em questão imprimirá maior celeridade à satisfação da execução - no montante superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) - caso sejam encontrados outros bens ou valores em nome da empresa.”
(TJ-MT 10224645220228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023) (grifo nosso)

Não bastasse isso, não se verifica a possibilidade de que venha a ser ocasionado algum dano à parte recorrida, uma vez que adimplida a dívida de forma espontânea, possibilitará a baixa das constrições.

Constata-se, desta forma, ser esta a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses do exequente, que irá obter a satisfação do crédito, e do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu patrimônio.

Dispositivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 264237793
para possibilitar a penhora de cotas da empresa em que o agravado é sócio, limitada a proporção de sua participação societária, até a satisfação do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025